Tribunal: TJMT
Processo: 1016486-65.2020.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016486-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Promoção]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - CPF: 627.442.241-20 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 474.619.501-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — GRATUIDADE DA JUSTIÇA — PAGAMENTO DE TAXA E DE CUSTAS JUDICIAIS — SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DE PAGAMENTO IMEDIATO E INTEGRAL — FIXAÇÃO DE PERCENTUAL EQUIVALENTE A DEZ POR CENTO (10%) DO MONTANTE INTEGRAL PARA IMEDIATO RECOLHIMENTO — DIFERIMENTO DO VALOR REMANESCENTE AO FINAL — POSSIBILIDADE.

Presente suficiente demonstração de incapacidade financeira de pagamento imediato e integral de taxa e de custas judiciais, é admissível a fixação de percentual de dez por cento (10%) sobre o montante integral para recolhimento imediato e o diferimento do valor remanescente ao final do processo.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
João Batista de Oliveira

contra a decisão que, em
ação ordinária de cobrança c/c obrigação de fazer

proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a gratuidade da justiça.

Assegura que “
a documentação juntada aos autos comprova que não possui condições de arcar com custas processuais, haja vista que para tanto terá prejuízos com seu sustento e de sua família
”, de modo que
“apesar de aferir proventos, de igual sorte, possui despesas expressivas também
”, além do fato, de “
ser aposentado, inválido [...] e possuir muitas dívidas
.”.

Requer o provimento do recurso para que seja deferida a assistência judiciária.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como do agravado, ainda não citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] Inicialmente, não vislumbro modificação no cenário fático suficiente para reverter o indeferimento das benesses da justiça gratuita, contudo, passo a analisar acerca do pleito alternativo de parcelamento.

[...]

À luz do exposto, defiro o parcelamento das custas processuais em até 06 (seis) parcelas mensais e sucessivas, de acordo com o art. 468, §7º da CNGC.

Acerca da matéria, preceitua o art.468, §7º da CNGC que “§ 7º O parcelamento poderá ser realizado em até seis parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do juiz.”.

Nesse diapasão, deverá o autor recolher as custas em 06 (seis) parcelas, comprovando nos autos, devendo a primeira se iniciar em até 05 (dias) corridos da intimação da presente decisão, data em que se vencerão as demais parcelas, sob pena de extinção anômala do feito, nos termos do disposto no art.468, 13º da CNGC. Se recolhida a primeira parcela, proceda-se ao cumprimento do feito; certificando-se a cada mês se houve o competente recolhimento, fazendo imediata conclusão em caso negativo para providencias.

No mais, atente-se o autor que “
§ 8º O parcelamento é referente às custas de preparo do processo, a serem pagas quando da distribuição do feito, e não abrange as despesas processuais havidas no curso do processo
.”.

Assim, aguarde-se a comprovação do recolhimento das custas, vindo-me conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1038131-28.2017.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 24594395, fls. 1/2).

A que determinou ao agravante a comprovação da alegada incapacidade financeira, proferida em 19 de dezembro de 2017, é do teor seguinte:

[...] No que tange ao pedido de justiça gratuita, a interpretação do art. 99, do CPC é de que a simples declaração de hipossuficiência presume verdadeira a alegação da pessoa natural (§3º).

Todavia, havendo elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, é possível ao magistrado indeferi-la (§2º).

No caso vertente, verifica-se que o autor é 3º Sargento e que não juntou nos autos o seu comprovante de renda, de modo que pelos elementos contidos nos autos, não é possível concluir pela sua hipossuficiência.

Ocorre que o §2° do art. 99 preceitua que o magistrado deverá conceder à parte interessada a oportunidade para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da benesse.

Assim, intime-se a parte autora, para no prazo de 10 (dez) dias, comprovar a sua condição de hipossuficiência, carreando aos autos o seu holerite, sob pena de indeferimento do pedido.

Após, com ou sem manifestação, conclusos para deliberação.

Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1038131-28.2017.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 11219279, fls. 1).

Após a manifestação de
João Batista de Oliveira
(Id. 12369159), no dia 3 de outubro de 2019, o juízo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça:

[...] Na decisão retro, o Juízo determinou a intimação do requerente para comprovar a alegada hipossuficiência.

Petição (ID 12369159) o requerente juntou prova dos rendimentos e reiterou o pedido inicial.

Para a concessão da assistência judiciaria gratuita a parte, não deverá apenas declarar hipossuficiência, mas comprovar, indubitavelmente, a sua incapacidade financeira, ainda que momentânea, na forma do artigo 98, caput/CPC e artigo 5º, LXXIV/CF.

O pedido, portanto, deve ser embasado com as provas e não meras alegações.

Os documentos juntados pelo requerente comprovam que os seus rendimentos são superiores a padrão da classe média brasileira, o que sinaliza capacidade financeira de pagamento das custas processuais.

Desta forma, ante a ausência dos critérios mínimos para concessão da justiça gratuita, indefiro o pedido.

Por prudência e cautela, determino a intimação do requerente para, querendo, no prazo de até 15 (quinze), promover o recolhimento das custas processuais, pena de indeferimento.

Com ou sem manifestação, conclusos. [...]. (Primeira Instância, Id. 24908904, fls. 1/2)

Em decorrência, na data de 9 de março de 2020,
o agravante reiterou o pedido de justiça gratuita, e subsidiariamente, requereu “
o deferimento da justiça gratuita parcial, que consiste no reconhecimento da gratuidade para alguns dos atos do processo como o de ingresso inicial (custas e taxas judiciaria iniciais), ou apenas na redução de parte das despesas
” ou o “
parcelamento das custas
”.

(Processo Judicial Eletrônico nº 1038131-28.2017.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 30045559).

Prossigo.

Na nominada
ação ordinária de cobrança c/c obrigação de fazer
proposta por
João Batista de Oliveira
contra o
Estado de Mato Grosso
, atribuiu-se à causa o valor de R$ 113.639,60: cento e treze mil seiscentos e trinta e nove reais e sessenta centavos (Primeira Instância, petição inicial, Id. 11202748, fls. 10), presentes os pedidos:

[...] seja concedida a justiça gratuita, em razão dos autores não possuírem, no momento, condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais sem prejudicar seu próprio sustento e o de sua família, conforme dispões a Lei 1.050/60;

[...]

·

Seja deferida a promoção por preterição, nos termos dos artigos 10 parágrafo único, e artigo 17 e artigo 22 da Lei Nº 10.076, DE 31 de março de 2014., com a consequente anotação na ficha funcional de cada requerente, a fim de aferir os critérios de promoção nos interstícios ocorridos ante a preterição, conforme caso concreto, aplicando-se as regras vigentes a cada período de aquisição, observando ainda além do período aquisitivo, com todas as vantagens e prerrogativas inerentes ao posto, que deveria estar, qual seja, 1º Sargento, inclusive implantando nos seus contracheques a diferença remuneratória, bem como o ressarcimento de todo o período em que sofreram as consequências do erro administrativo e das diferenças salariais de acordo com a promoção alcançadas (danos materiais), acrescido de juros e correção monetária a ser calculado dos últimos 5 anos, seja os anos de 2012 a 2017, a serem integradas, incorporadas e averbadas, com a consequente anotação nas respectivas fichas funcionais dos requerentes, a fim de aferir e reconhecer os critérios de promoção por antiguidade alcançada nos interstícios.

·

Requer que seja condenado a arcar com a diferença salarial de R$ 1.560,66, que observando a prescrição quinquenal, perfaz os últimos anos o montante de R$ 93.639,60 (últimos cinco anos), valor a qual foi e continua sendo preterido mês a mês, bem como toda a diferença salarial no valor de R$ 1.560,66 mensais, a vencer no curso processual, requerendo desde já.

·

Seja deferido e que seja reconhecido o assédio moral com a consequente indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1038131-28.2017.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 11202748, fls. 10).

Em razão do valor atribuído à causa, R$ 113.639,60: cento e treze mil seiscentos e trinta e nove reais e sessenta centavos, as custas judiciais importaram em R$ 1.136,40: mil cento e trinta e seis reais e quarenta centavos (Provimento nº 11, de 7 de março de 2018, da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, item 1, II, da tabela
b
), e a taxa judicial no de R$ 1.136,40: mil cento e trinta e seis reais e quarenta centavos (Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.129, de 25 de julho de 1986, alterado pela Lei Complementar do Estado nº 261, de 18 de dezembro de 2006, artigo 414, § 1º), no total de R$ 2.272,80: dois mil duzentos e setenta e dois reais e oitenta centavos.

Com a finalidade de demonstrar a insuficiência de recursos para pagar as custas judiciais e a taxa,
João Batista de Oliveira
, policial militar reformado, apresentou:
i
)
holerites
referentes aos meses de outubro de 2018 e agosto de 2020
(Id.

42950973 e Id.
53297995
, fls. 4 e Id.
53297998
);
ii
) acórdão do julgamento dos embargos infringentes nº 60399/2009 opostos nos autos da apelação/reexame necessário nº 102050/2008 para comprovar a
incapacidade definitiva para o serviço militar
por
alienação mental
(Id.
53297993, fls. 3
);
iii
)

demonstrativos de empréstimos bancários (Id.
53297995, fls. 5/15 e Id. 53297997, fls. 1/4
); e
iv
) extrato de conta corrente com saldo em outubro de 2019, no montante de R$ 140,29: cento e quarenta reais e vinte e nove centavos (Id.
53297995, fls. 1/3
).

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5º, LXXIV); pelo que a assistência judiciária pressupõe prova de que a situação financeira do requerente não lhe permita pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

É certo que não se pode negar a assistência judiciária a quem demonstra não ter meios para proceder ao recolhimento das custas e despesas processuais, em sentido lato:

[...]
Consoante a jurisprudência do STJ, a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem, tal qual no caso em apreço, em que o juiz, na análise dos elementos constantes dos autos, não se convenceu de estar o litigante em condição de hipossuficiência. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 990935/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de outubro de 2017).

No caso, o valor das custas judiciais atinge o montante de R$ 2.272,80: dois mil duzentos e setenta e dois reais e oitenta centavos, a evidenciar a incapacidade financeira do agravante de proceder ao pagamento integral dessa quantia, sobretudo ao considerar que a sua renda média mensal líquida corresponderia a algo semelhante a R$ 6.741,63: seis mil setecentos e quarenta e um reais e sessenta e três centavos.

Assim, impor o pagamento integral importaria no impedimento, por via transversa, de acesso ao Poder Judiciário, ou na imposição de sacrifício financeiro a si e à sua família, logo é imperativo a busca de uma solução adequada para a questão, afinal de contas, como afirmava o jogador de futebol
Dadá Maravilha
:
para cada problemática há uma solucionática
.

Dessa forma, ao sopesar as circunstâncias presentes nos autos, entendo razoável fixar o valor correspondente ao percentual de dez por cento (10%) do montante integral para imediato recolhimento e o remanescente postergar para pagamento ao final, acaso lhe seja atribuído o ônus da sucumbência.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:

i
) determinar o recolhimento das custas processuais para distribuição do feito no percentual de dez por cento (10%) sobre o montante integral no ato da propositura da demanda e o diferimento do valor remanescente ao final do processo, acaso seja atribuído ao autor o ônus da sucumbência; e

ii
) deferir a gratuidade da justiça para fim recursal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020